Tribunal: TJES
Processo: 5000375-27.2023.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000375-27.2023.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ALMEIDA DA SILVA FLORINDO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE FRAUDE. REGULARIDADE COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra sentença da 1ª Vara de Iúna que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por MARIA ALMEIDA DA SILVA FLORINDO, determinando: (i) o cancelamento do contrato de empréstimo consignado; (ii) a restituição em dobro dos valores descontados; e (iii) a indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há fraude na contratação do empréstimo consignado; e (ii) definir se estão presentes os requisitos para a repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os documentos juntados pelo banco comprovam a regularidade da contratação, incluindo a assinatura digital, biometria facial, geolocalização e a efetiva transferência do valor contratado para conta bancária de titularidade da autora.

4. A ausência de indícios concretos de fraude ou falha na prestação do serviço inviabiliza o reconhecimento de nulidade do contrato e, via de consequência, a condenação do banco à repetição do indébito e indenização por danos morais.

5. A inversão do ônus da prova não exime a parte autora de apresentar elementos mínimos de prova para embasar sua alegação de fraude, o que não ocorreu no caso concreto.

6. Diante da comprovação da regularidade do contrato, os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes, com inversão dos ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida à autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A contratação eletrônica de empréstimo consignado, quando acompanhada de biometria facial, geolocalização e outros elementos que garantam a identificação do contratante, é válida e eficaz.

2. A instituição financeira que comprova a regularidade da contratação do empréstimo e a inexistência de falha na prestação do serviço afasta a presunção de responsabilidade por eventuais descontos no benefício previdenciário do consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, arts. 2º, 3º e 14.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, AC 1004650-82.2022.8.26.0073, Rel. Des. Henrique Rodriguero Clavisio, j. 10.04.2023; TJGO, AC 5417437-49.2022.8.09.0019, Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury, j. 30.03.2023; TJES, AC 0001792-25.2021.8.08.0011, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 10.05.2023; TJES, AC 5014423-76.2022.8.08.0011, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 26.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ITAU UNIBANCO S.A
, eis que irresignado com a sentença proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara de Iúna, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: (i) condenar o requerido a cancelar o contrato em epígrafe, bem como a pagar o valor de correspondente ao dobro dos descontos; (ii) condenar a parte ré à indenização por danos morais no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais).

Em suas razões recursais (ID 10906291),
ITAU UNIBANCO S.A
argumenta:
(i)
legalidade do contrato; subsidiariamente,
(ii)
indevida a condenação ao pagamento de danos morais;
(iii)
minoração do valor; e
(iv)
repetição do indébito ocorra na forma simples.

Em contrarrazões (ID 10906296),
MARIA ALMEIDA DA SILVA FLORINDO
argumenta pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
Rememoro que
MARIA ALMEIDA DA SILVA FLORINDO
ajuizou a presente demanda alegando que a instituição financeira inseriu indevidamente em seu benefício previdenciário o empréstimo consignado nº 630943988.

Nesse contexto, requereu o reconhecimento da nulidade da avença, com a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e o pagamento de indenização por danos morais.

Em sua peça defensiva,
ITAU UNIBANCO S.A
asseverou que a contratação teria sido regular, trazendo aos autos o instrumento contratual assinado digitalmente pela autora, todavia esta, em sede de réplica, insistiu na tese de ausência de contratação.

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença, sendo relevante destacar o que restou estabelecido no dispositivo:

Ante o exposto, confirmo a liminar e julgo parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial, com fulcro no art. 487, I, do CPC, extinguindo o processo com julgamento do mérito, para:

I) Condenar o banco requerido a cancelar o contrato em epígrafe, bem como a pagar o valor de correspondente ao dobro dos descontos realizados no benefício de aposentadoria do requerente relativos ao contrato contestado nos autos, a ser apurado em liquidação de sentença, cujo período de contabilidade será do início dos descontos até a sua cessação por medida liminar. O valor a ser restituído terá correção monetária a contar do efetivo prejuízo com base no IPCA e juros de mora de acordo com a SELIC a contar da citação.

II) Condenar o banco requerido a pagar danos morais à autora, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária com base no IPCA a contar da data do arbitramento e juros de mora de 1% a contar da citação.

Defiro o benefício da gratuidade judiciária à parte autora, tendo em vista ficha financeira do INSS.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Assim, considerando as razões trazidas na peças recursais, é certo que o deslinde da controvérsia perpassa pela análise da regularidade da contratação.

Como se sabe, a relação jurídica em exame se subsome às regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, considerando que a relação entre as partes é típica de consumo, consoante previsão dos artigos 2º e 3º do mencionado diploma legal.

Nessa esteira, a responsabilidade civil do
ITAU UNIBANCO S.A
deve ser analisado com base no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo prescindível a comprovação de culpa da instituição financeira; de forma que basta a demonstração da ação, do nexo de causalidade e do dano subsequente.

Ocorre que, analisando atentamente a prova dos autos, verifica-se que, a despeito da relação de consumo, a pretensão autoral não pode ser acolhida, uma vez que não existe prova mínima que sustente a alegação de fraude na contratação, de forma que os documentos acostados pelo banco são suficientes para comprovar a regularidade do empréstimo objeto da controvérsia.

Ora, ainda que
MARIA ALMEIDA DA SILVA FLORINDO
alegue que o pacto de empréstimo consignado foi firmado em seu nome sem solicitação, os documentos juntados não permitem acolhimento da narrativa autoral.

O documento de ID 10906256 demonstra a contração por meio digital, com acesso via token de validação, constando a devida biometria facial da autora, sendo que a referida foto está em conformidade com a foto prevista no documento de ID 10905633, que diz respeito justamente ao documento de identidade juntado na exordial.

A Cédula de Crédito Bancário (ID 10906260) indica de forma detalhada todas as condições e informações relacionadas à contratação, bem como está em conformidade com com os dados da cliente, havendo referência à assinatura eletrônica e à certificação pela “BRy Tecnologia”, que consta no já mencionado documento de ID 10906256.

Da mesma forma, a geolocalização das coordenadas do pacto firmado correspondem à cidade de Iúna, localidade em que
MARIA ALMEIDA DA SILVA FLORINDO
reside.

Vale ressaltar, ainda, que o depósito do valor do contrato se deu na conta de titularidade da requerente, conforme ID 10906258; ainda que, como ressaltou o julgador de origem, a conta em que a consumidora recebe seu benefício previdenciário seja diferente daquela em que foi depositado o valor do empréstimo, este fator não indica fraude.

Isso porque, a Conta Corrente nº 7688247331 (ID 10906237) é onde a autora recebe sua pensão, enquanto a Conta Corrente em que foi depositado o valor do empréstimo é a nº 18552-3 (ID 10906258), contudo, esta última também faz parte da Caixa Econômica Federal (banco 104) e a agência 1115 está localizada justamente na cidade de Iúna, estando a conta em nome justamente de
MARIA ALMEIDA DA SILVA FLORINDO
.

Portanto, o
ITAU UNIBANCO S.A
atendeu o ônus que lhe é imputado pelo artigo 373, II do Código de Processo Civil, na medida em que trouxe aos autos prova suficiente dos fatos desconstitutivos do direito vindicado na inicial, comprovando as alegações deduzidas em contestação.

Nesse sentido, vejamos os seguintes precedentes, que corroboram o sentido decisório que estou a externar:

DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO E ILEGITIMIDADE DOS DESCONTOS. Não reconhecimento.
Prova do vínculo e da efetiva prestação de serviços. Artigo 373, II, do CPC. Atendimento. Relação contratual comprovada. Vício de consentimento não caracterizado. Contrato digital firmado por meio de biometria facial que nas circunstâncias se revela válido.
Inteligência do art. 107 do CC, art. 29, §5º da Lei nº 10.931/2004, de redação dada pela Lei nº 13.986/2020, e art. 3º, III da IN 28/2008.
Contratação eletrônica. Possibilidade. Forma de adesão a serviços bancários, que traduz padrão social habitual e regular, observado segundo as regras de experiência comum. Artigo 375 do CPC.
Reconhecimento. Sentença mantida. RITJ/SP artigo 252. Assento Regimental nº 562/2017, artigo 23. Majoração dos honorários advocatícios recursais. Artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido. (TJSP; AC 1004650-82.2022.8.26.0073; Ac. 16638849; Avaré; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Henrique Rodriguero Clavisio; Julg. 10/04/2023; DJESP 12/04/2023; Pág. 2505)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRATO ELETRÔNICO. BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. As normas do CDC são aplicáveis às instituições financeiras, impondo-se a estas a responsabilidade objetiva pelos serviços inerentes às suas atividades e acerca do dever de informação sobre os produtos disponibilizados à clientela, conforme estabelece o art. 6º do aludido diploma legal. 2. A
Instrução Normativa n 28/2008 do INSS/PRES no seu art. 3º e 5º permite que a contratação de empréstimo ocorra por meio eletrônico. 3. No caso, a instituição financeira comprovou a contratação do empréstimo consignado pelo apelante, mediante apresentação da cópia do contrato nº 89-843868698-20, firmado eletronicamente por meio de biometria facial, com "selfie" referente à biometria facial da apelante, utilização da assinatura eletrônica e token e54c21ab-a77d-46d4-8996-d9dc039082dc, termo de requisição de portabilidade onde consta a instituição financeira credora original – Banco Safra S/A, cópia dos documentos pessoais, além documento que comprova a assinatura digital onde consta o IP do aparelho (143.202.224.213), o que corrobora autenticidade à contratação (movimentação nº 22)
. 4. Não há como reconhecer a inexistência de débito ou irregularidade dos descontos realizados no benefício da apelante, e, por conseguinte, afasta-se a repetição em dobro do indébito e a indenização por danos morais, porquanto não houve prática de ato ilícito pela apelada. 5. Honorários advocatícios recursais majorados, nos termos do art. 85, §11 do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJGO; AC 5417437-49.2022.8.09.0019; Goiânia; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury; Julg. 30/03/2023; DJEGO 03/04/2023; Pág. 6749)

Outro não o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que reconhece a legalidade da contratação por meio digital, quando presentes elementos aptos a comprovar a autenticidade na contratação:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – NÃO VERIFICADA – CONTRATAÇÃO DIGITAL – BIOMETRIA FACIAL – CONTA BANCÁRIA DA CONSUMIDORA – DEPÓSITO DO VALOR CONTRATADO – FALHA NO SERVIÇO – INEXISTENTE – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Considera-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, disposta no art. 14 do CDC, para a qual se exige apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade, nos termos da Súmula nº 479, do Superior Tribunal de Justiça. 2. Ainda que a relação jurídica se submeta ao Direito do Consumidor, a pretensão autoral não comporta acolhimento, porquanto não há prova mínima a dar suporte às alegações sustentadas pela apelante, sendo os documentos dos autos suficientes para revelar a regularidade do contrato de concessão de crédito fomentado pelo banco apelado. 3.
Verifica-se que a instituição financeira ré concedeu crédito consignado em folha de pagamento à apelante, em relação jurídica regular, formalizada por meio digital, com utilização de biometria digital, tendo creditado prontamente na conta da parte recorrente o valor do empréstimo
. 4.
Constata-se que houve um ato jurídico perfeito, consubstanciado em contrato de concessão de crédito de valor certo, observando as regras do mercado financeiro, para amortização e parcelas periódicas predefinidas, garantidas pela consignação em folha de pagamento
. 5. Com efeito, não se verifica vício, falha na prestação de serviço e nem tampouco fortuito interno no ato de concessão de crédito pelo banco apelado. Logo, não se vislumbra qualquer conduta ou omissão juridicamente relevante atribuível ao requerido de modo a justificar a responsabilização pretendida na inicial. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 10/May/2023; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Número: 0001792-25.2021.8.08.0011; Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO DÉBITO – INSTITUIÇÃO REQUERIDA QUE, NO ENTANTO, DESINCUMBIU-SE DO ÔNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ADESÃO ELETRÔNICA, MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL E OUTROS ELEMENTOS QUE PERMITEM IDENTIFICAR O SIGNATÁRIO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – VALOR DISPONIBILIZADO NA CONTA – RECURSO PROVIDO. 1.
Os documentos apresentados pela Instituição bancária são suficientes para revelar a regularidade do contrato de concessão de crédito, restando atendido o ônus que lhe foi imputado, desconstituindo o direito vindicado na inicial
. 2.
Demonstrada a relação jurídica estabelecida entre as partes por contratação em ambiente digital, mediante biometria facial e outros elementos que demonstram a inequívoca identificação do signatário e aceitação do produto (como a identificação de IP com porta lógica e modelo do aparelho móvel, data e hora de acesso, chat com atendente, anuência aos termos da contratação, e sistema de geolocalização compatível com o endereço fornecido na petição inicial), ensejador dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte, revela-se incabível a declaração de inexistência do débito, repetição de indébito, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais
. 3. Recurso provido para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial. (Data: 03/Jun/2024; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Número: 5005928-09.2023.8.08.0011; Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, “A assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados” (REsp n. 1.495.920/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 7/6/2018). 2.
Hipótese em que a assinatura digital do contratante foi certificada por autoridade credenciada no ICP-Brasil, de modo que o Banco logrou provar a verificação da autenticidade e presencialidade do contratante.
3.
Além disso, a instituição financeira anexou aos autos o relatório da contratação, com a descrição de eventos, de onde se extrai a identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação
. 4. Verifica-se também que
houve a efetiva comprovação de transferência via TED do valor contratado
. 5. Sendo considerada hígida a contratação do empréstimo consignado, é indevida a condenação da instituição financeira à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. 6. Recurso de Banco Itaú Consignado S/A conhecido e provido. 7. Recurso de Luiz Carlos Gama prejudicado. (TJES. Apelação nº 5014423-76.2022.8.08.0011 . Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA . Data: 26.02.2024)

Em suma, não há que se falar em falha na prestação do serviço ou mesmo fraude na contratação, de forma que deve ser reformada a sentença para afastar a pretensão de reconhecimento de nulidade da relação jurídica.

Finalmente, não havendo cobrança indevida ou atuação ilícita da instituição financeira, não há motivos para sequer examinar as argumentações recursais que cercam a repetição do indébito ou mesmo a indenização por danos morais, haja vista que o pleito autoral deve ser reconhecido como totalmente improcedente, sendo desnecessário o exame dos demais argumentos.

Diante de todo o exposto, conheço

do recurso interposto por
ITAU UNIBANCO S.A, e DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais, extinguindo o feito na forma do inciso I do art. 487 do CPC.

Via de consequência, inverto a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais - custas e honorários em 10% sobre o valor da causa -, suspendendo-o, no entanto, em razão de assistência judiciária gratuita, na forma do § 3º do art. 98 do diploma processual.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/02/2025 às 15:47:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55388406022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PROCESSO N. 5000375-27.2023.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para melhor examinar a matéria objeto do presente recurso de apelação e apresento, nesta ocasião, voto para prosseguimento do julgamento.

O eminente Relator,
Desembargador Raphael Americano Câmara
, posteriormente acompanhado pelo eminente
Desembargador Fábio Brasil Nery
, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Itaú Unibanco S.A.
, para reformar a sentença proferida pelo juízo
a quo
e, como consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados por
Maria Almeida da Silva Florindo
.

Do exame que fiz dos autos, alcancei a mesma conclusão adotada pelo eminente Relator
, na medida em que os documentos coligidos aos autos (ids 10906256, 10906258 e 10906260), são aptos a comprovar a contratação do empréstimo consignado pela apelada (cédula de crédito bancário n. 56465813), motivo pelo qual deve ser reformada a sentença e, como consequência, julgados improcedentes os pedidos formulados pela autora/apelada.

Nesse contexto,
acompanho o eminente Relator, Des. Raphael Americano Câmara
.

É como voto.

Desembargadora HELOISA CARIELLO

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.